Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700717-23.2019.8.07.0005 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Jonathan Ferreira Vanderlei Embargado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jonathan Ferreira Vanderlei (fls. 1-6, Id. 13979144) contra o acórdão de fls. 1-9 (Id. 13407778) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator